Tribunal: TJDFT
Processo: 0007366-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007366-96.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADAS: CLEIDE CRISTINA LEITE DE SA, DILCIA TELES LIMA DESPACHO WELLINGTON GUIMARÃES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Argui também, incoerência entre a decisão agravada e juízo de admissibilidade anterior. Afirma ainda, não incidirem os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à agravada Dílcia Teles Lima sejam realizadas em nome do advogado Regino Francisco de Sousa, OAB/DF 24.659, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18362886. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018